Tribunal: TJDFT
Processo: 0763795-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763795-50.2022.8.07.0016 RECORRENTE: RODRIGO MOURA VIEIRA RECORRIDO: APARECIDA DOS SANTOS CAETANO, ALAN MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelos autores com base no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. TRANSAÇÃO FEITA ENTRE PARTICULARES. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. NEGOCIAÇÃO COM RELATO DE DEFEITO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE CAUTELA PELO COMPRADOR. VEÍCULO COM 8 ANOS DE USO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA POR PROFISSIONAL MECÂNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar o réu à obrigação de reparar danos materiais mediante pagamento da quantia de R$ 13.470,00 e b) condenar a ré à obrigação de compensar danos morais mediante pagamento da quantia de R$ 3.500,00 para o autor A. M. D. S. e R$ 1.500,00 em favor da autora A. D. S. C. 2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de conhecimento, ocasião em que narraram que, em 31/5/2022, firmaram contrato verbal de compra e venda do veículo VW Golf, Ano/Modelo 2014/2015. O pagamento foi realizado mediante entrada de no valor de R$ 13.500,00, complementado por financiamento bancário no valor de R$ 64.000,00. Contudo, relataram que no dia 16 de junho de 2022, apenas 16 dias após a aquisição do veículo, o seu computador de bordo começou a exibir mensagem de defeito existente no veículo, qual seja: Erro Start-Stop Porta/Comp. Motor/Bagag. Aberto. Ver Status do Veículo no Comp. Bordo. Erro: Câmbio. Quando acionado em razão do problema apontado, o vendedor deu a entender que o carro já havia apresentado defeito anterior, sendo que a montadora VW não vadia dado detalhes do que houve com o veículo. Na ocasião, o antigo proprietário informou que não deu garantias do veículo e que não se tratava de relação de consumo. O comprador levou o bem até a concessionária, ocasião em que informaram que a troca da peça ficaria no valor de R$ 18.679,51, além da mão de obra orçada em R$ 1.720,00. Em julho de 2022, em oficina particular, a troca foi efetuada pela quantia de R$ 12.300,00, sendo que informaram que a peça do carro já era recondicionada e fruto de tentativa de conserto anterior. O gasto com guincho foi de R$ 960,00, totalizando R$ 13.430,00. Ao final, requereram o ressarcimento do prejuízo material e a fixação de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 48839577). Foram ofertadas contrarrazões (Id 48839579). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de decadência do direito de ajuizamento de ação redibitória, na existência de vício oculto e, em caso positivo, na presença dos elementos caracterizadores do dano moral. 5. Em suas razões recursais, o recorrente alegou a inexistência de vício redibitório, ressaltando que a ação somente foi ajuizada em 13/1/2023, questionando suposto vício percebido em 16/6/2022, após decorridos mais de 6 (seis) meses do fato, tendo operado a decadência do direito. Ademais, argumentou que o veículo foi fabricado no ano de 2014 e vendido com mais de 100.000kms rodados, não havendo presunção de que estivesse em perfeitas condições. Ressaltou jurisprudência do e. TJDFT no sentido de que cabe ao comprador avaliar o veículo, inclusive com o auxílio de profissional adequado, antes da aquisição. Acerca do problema apresentado pelo carro, alegou que, durante a negociação de venda, o comprador o questionou expressamente acerca das revisões do câmbio, e foi informado de que o veículo apresentou problema dessa natureza no ano anterior. Enfatizou que essa conversa foi realizada por meio de aplicativo de celular e que foi degravada em ata notarial, quando informou ao comprador que "É, o câmbio, o câmbio do Golf cê sabe que tem um problema crônico, né? É, cê, cê deve saber. O meu ele deu esse problema ano passado, e aí eu fiz a, eu fiz o reparo da mecatrônica também na Saga Volkswagen. E aí, aí eles atualizaram né, atualizaram a parte lá do, que dá problema no, no acumulador de pressão", sendo que o comprador consentiu com a transação negocial mesmo ciente de tal informação. Ao final, requereu o provimento do recurso e o afastamento dos danos materiais e morais fixados em sentença. 6. Considerando tratar-se de ação indenizatória, sem pedido formulado na condição de ação redibitória, sem razão ao recorrente quanto à decadência do direito, visto que, tal qual constante na sentença, o prazo prescricional da ação indenizatória é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, V do Código Civil. 7. As provas colacionadas aos autos comprovam a existência de problema mecânico no veículo, apresentado 16 dias após a negociação do bem. A controvérsia cinge-se na análise acerca de tal vício, a fim de definir se este era de caráter oculto, de fácil constatação ou se já era de conhecimento do comprador. Neste ponto, é imperioso reconhecer que foi juntada prova contundente de que tal defeito pretérito havia sido relatado pelo vendedor em conversa que manteve com o comprador na data de 25/5/2023, conforme ata notarial de ID 48839556 (pg. 2), quando, questionado sobre as revisões de câmbio, informou que o veículo apresentou problema crônico no ano anterior, tendo sido realizado reparo junto à concessionária. Tal prova não foi impugnada nos autos, havendo, portanto, comprovação de que o comprador tinha ciência de que o veículo já havia passado por retificação de câmbio. 8. Do cotejo das narrativas e das provas juntadas aos autos, conclui-se que os fatos narrados não tipificam a existência de vício oculto, conquanto o consumidor tinha ciência que o carro apresentou problema no câmbio e passou por reparo mecatrônico prévio. Ademais, o veículo em questão foi fabricado no ano de 2014 e negociado em 2022, após 8 (oito) anos de uso, cabendo cautela ao comprador, a quem caberia levar o veículo para avaliação por profissional mecânico, para que eventuais problemas ainda existentes pudessem ser detectados. 9. A boa-fé que rege as relações negociais (ainda que não sejam de consumo) não dispensa as cautelas esperadas do comprador, que deve providenciar exame criterioso do bem para avaliar os riscos do negócio, especialmente quando ciente de que o veículo já apresentou defeito prévio. 10. Recurso conhecido e provido. Sentença alterada para julgamento improcedente dos pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de vício oculto, o que rompe o nexo causal dos danos materiais e morais. 11. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1757715, 07637955020228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o recurso especial não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que a CF, em seu art. 105, III, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal